Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700523-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. Embora a parte apelante tenha apresentado Comprovante de Pagamento de Título (id. 18236319, p. 3), este veio acompanhado de Guia de Custas e Emolumentos (id. 18236319, p. 2) com data de vencimento que lhe é anterior. Em outras palavras, enquanto o comprovante de pagamento refere-se à data de 2/7/2020, a guia que o acompanha vencera em 30/6/2020, não sendo possível, portanto, avaliar a regularidade do pagamento e o seu efetivo processamento bancário. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora